Tribunal: TJPA
Processo: 0802419-43.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802419-43.2018.8.14.0040
APELANTE: TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

APELADO: OPCIONAL ALUMINIO LTDA - ME, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABLIDADE SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. AUSENCIA. CULPA NÃO COMPROVODA. INDENIZAÇÃO NÃO CABÍMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O código civil brasileiro (art. 403) adotou a teoria da causalidade adequada, portanto deverá ser reputada como causa somente a circunstância que tem idoneidade suficiente para determinar o dano. Assim, entre as circunstâncias que concretamente concorreram para a produção do resultado, causa adequada será aquela que teve interferência decisiva para ocasionar o evento.

2. Assim, o simples fato do veículo está tombado, tomando parcialmente a estrada somado ao fato da desobediência por trafegar no horário do sinistro, por si só não enseja o nexo de causalidade, por não se tratar de responsabilidade objetiva, que dispensa a culpa

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0802419-43.2018.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

UNIDADE JUDICIÁRIA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO:
RAQUEL CRISTIANE COSTA DE PAULA OAB/MG 116.757

APELADA:
OPCIONAL ALUMINIO LTDA - ME

APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

ADVOGADO:
MAX AGUIAR JARDIM
OAB/PA
10.812

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

TRANSMAG MBC CONSTRUCOES LTDA,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos por Acidente de Trânsito, julgou improcedente a pretensão esposada na Inicial.

Segundo a Inicial, em síntese,
a parte autora noticia um acidente de trânsito

envolvendo veículo da OPCIONAL ALUMÍNIO, no dia 24/12/2016, na BR 226, KM 19,
com

interrupção parcial da pista, sendo que o motorista do autor, ao passar pelo local

, para não bater de frente no reboque (veículo de carga) atravessado na pista, foi

para o acostamento e tombou ao largo, ocasionando a perda total da carga, além

de o veículo ficar inutilizado, parado em oficina credenciada pela seguradora ITAÚ, também demandada
.

A sentença
julgou improcedente a Ação
por considerar a inexistência de conduta voluntária, imprudente ou negligente da Empresa Requerida, descaracterizando, assim, a responsabilidade civil subjetiva e, por consequência, afastou o dever de indenizar
.

Em sede de razões recursais, a Apelante alega: a) cerceamento de defesa em razão da não oitiva das testemunhas constantes do Boletim de Ocorrência (B.O.) b) restrições de circulação dos veículos com dimensões excedentes, cegonhas e bitrens, c) A responsabilidade civil está configurada conforme apuração constante no relatório do BO., no qual apontou um acidente automobilístico ocorrido na madrugada do dia 24/12/2016 em que o veículo da Primeira Apelada se encontrava totalmente tombado transversalmente sobre a pista de rolamento por onde o motorista da Apelante trafegava, sem nenhuma sinalização, d)

na data de 24/12/2016 havia restrição de circulação para veículos com dimensões excedentes, cegonhas e bitrens (categoria em que se encaixa o V1) no horário das 14hs às 22 horas

e) a minoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o vultoso valor da causa, evitando assim enriquecimento sem causa do causídico da parte apelada (ID 2029917 - Pág. 1 - 18)

Por tais razões, requer a procedência da Ação e subsidiariamente a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Apelado requer o não provimento do Recurso e, em consequência, a manutenção integral da sentença guerreada (ID 2029941 - Pág. 1 - 12).

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme disposto no (art. 1.012,
caput,
do Código de Processo Civil (CPC) (ID 2135838 - Pág. 1).

As partes, devidamente intimadas para Audiência de Conciliação, manifestaram desinteresse (ID 3858563 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID

2029926 - Pág. 1)
, estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais ao proprietário de empresa que teve seu veículo de carga tombado, tendo como suposta causa a
interrupção parcial da pista, por outro veículo de carga que também tombou por motivos não conhecidos e que ficou atravessado na rodovia, impedindo a livre passagem do veículo do Autor e supostamente ocasionando o tombamento do seu veículo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão a Apelante, isso porque o processo permite, por meio das provas documentais apresentadas, o conhecimento amplo de todos os fatos de relevo para o seu deslinde, não havendo necessidade de prova testemunhal.

Até porque as testemunhas indicadas pelo Apelante não teriam condição de informar se houve culpa do condutor do veículo da Ré/Apelada, quanto ao ocorrido, pois o motorista do caminhão da Recorrida dirigia sozinho e as supostas testemunhas apenas presenciaram o veículo tombando. Tendo em vista que o condutor viajava desacompanhado e não houve colisão com nenhum outro veículo e que as supostas testemunhas apenas viram o caminhão tombando, não poderão adivinha a causa do acidente. Isso, só poderia ser esclarecido pelo próprio motorista, que faleceu no local ou pela Boletim de Ocorrência feito pela Policia Rodoviária Federal, que por sua vez apontou ser desconhecida a causa do sinistro.

Denota-se dos autos, que a demanda, tal como está constituída, não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram acostadas aos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda.

Ademais, sendo o magistrado o destinatário das provas, cumpre a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo.

Ainda sobre o caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça tem-se decidido,
in verbis
:
“O indeferimento de provas desvaliosas para o desate da causa não constitui cerceamento de defesa” (
REsp. 13.751-MG, rel. Min. Dias Trindade, 4ª Turma, STJ).

DO MÉRITO

Trata-se de acidente de trânsito envolvendo veículo particular, portanto suscita responsabilidade subjetiva extracontratual, sendo imprescindível para a configuração do dever de indenizar a demonstração do dano, do nexo causal e da
culpa
.

A responsabilidade civil subjetiva requer para sua configuração a conduta culposa
lato sensu
, que envolve a culpa
stricto sensu
e o dolo. A culpa (
stricto sensu
) caracteriza-se quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia, imperícia ou imprudência. Já o dolo consiste na vontade conscientemente dirigida à produção do resultado ilícito.

Por outro lado, para que se configure a responsabilidade objetiva, a atividade desenvolvida deve estar descrita em lei, ou, quando por sua própria natureza implicar risco para os direitos de outrem, conforme previsão do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Assim, analisar o contexto fático dos autos desprezando o elemento culpa, em sentido amplo, (dolo e a culpa stricto sensu), seria responsabilizar a parte pelo instituto jurídico da responsabilidade objetiva, que prescinde a culpa como pressuposto para sua formação, o que se torna inviável no caso em tela, tendo em vista que a lide envolve dois veículos particulares de pessoa jurídica de direito privado e que não transportava nenhum produto que, por sua natureza, implicasse riscos a sociedade. Assim, não há falar em responsabilidade objetiva. Portanto, torna-se imprescindível a presença da culpa para se atribuir a responsabilidade pelos eventuais danos sofridos.

Dito isso, registro que
a Apelação ora analisada não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seguintes fundamentos
.

No caso, de acordo com o Boletim de Ocorrência da Policia Rodoviária Federal (ID 2029789 - Pág. 2 - 3) o veículo da Autora/Apelante, que transportava 64 cabeças de gado, tombou ao tentar desviar do veículo da Ré/Apelada, que se encontrava também tombado e atravessado na rodovia, interditando-a parcialmente.

Após regular instrução, o Juiz julgou improcedente a Ação por considerar a inexistência de conduta voluntária, imprudente ou negligente da Empresa Requerida, descaracterizando, assim, a responsabilidade civil subjetiva e, por consequência, afastou o dever de indenizar.

Compulsando os autos, constato que o Juízo sentenciante sopesou bem a prova produzida, não tendo a Autora/Apelante comprovado a culpa da Ré/Apelada no evento danoso
.

A principal tese alegada pela Apelante é de que o veículo da Requerida estava impedido de trafegar naquele dia e horário devido a
restrição de circulação para veículos com dimensões excedentes, cegonhas e bi trens, caso que se enquadrava o veículo da Ré/Apelada.

Tendo em vista que o código civil brasileiro (art. 403) adotou a
teoria da causalidade adequada
, deverá ser reputada como causa somente a circunstância que, tem idoneidade suficiente para determinar o dano. Assim, entre as circunstâncias que concretamente concorreram para a produção do resultado, causa adequada será aquela que teve interferência decisiva para ocasionar o evento. Exige-se ainda que o dano seja imediato e direto em relação ao fato, ou seja, sem intervalo e sem intermediário, sem o qual, não configurará o nexo causal.

Assim, em que pese o agente da PRF ter afirmado no laudo a existência de restrição de circulação de veículos com dimensões excedentes no horário das 14 às 22 horas para aquela via, tal fato não foi apontado como causa do acidente com o veículo da Recorrente. Além do que, como bem sobrepesou a magistrada, “não é que o veículo da Ré não pudesse transitar naquela via, a restrição era apenas quanto ao horário”.

Em se tratando de responsabilidade subjetiva, para que tal restrição seja relevante para se configurar o nexo causal, seria necessário constatar se a desobediência a ordem de não trafegar naquele horário tenha sido causa do segundo acidente, objeto da lide, que consiste no tombamento do veículo da Apelante, o que não se verifica, tendo em vista que embora o veículo estivesse ocupando parte da rodovia, como bem explicado no Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, outros veículos do mesmo porte, passaram pelo local do primeiro acidente, e ainda um desses veículos deu sinal de alerta para o veículo da Ré, que entendeu se tratar de simples cumprimento e não manteve as cautelas devidas.

Importante também o fato de que não houve colisão entre os veículos em movimento, pois o segundo acidente ocorreu quando o veículo da Recorrente já tinha tombado sozinho, ou seja, houve um transcurso de tempo entre o primeiro acidente e os segundo, objeto da lide, descaracterizando o efeito direto e imediato exigido para a configuração do nexo causal (Art. 403 do Código Civil)

Assim, o simples fato do veículo está tombado, ocupando parcialmente a estrada somado ao fato da desobediência por trafegar no horário do sinistro, por si só não enseja o nexo de causalidade, por não se tratar de responsabilidade objetiva, que dispensa a culpa.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO DOIS CAMINHÕES - DERRAMAMENTO DE CARGA INFLAMÁVEL NA PISTA - PERECIMENTO DE UM DOS MOTORISTAS - EXPLOSÃO SEGUIDA DE INCÊNDIO, QUANDO EM CURSO A PRESTAÇÃO DE SOCORRO ÀS VÍTIMAS PELA EMPRESA AUTORA - DANOS EM EQUIPAMENTO DE DESENCARCERAMENTO DE ALTO CUSTO - IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA, POR OUTRO FUNDAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Do conjunto probatório constante dos autos e pelas regras de experiência comum, não se vislumbra nexo de causalidade entre o sinistro envolvendo dois caminhões e o incêndio, desencadeado posteriormente e no momento em que os prepostos da Autora realizam o atendimento às vítimas, que destruiu o equipamento de desencarceramento. 2. Ausente nexo de causalidade entre a conduta e o dano, afasta-se o dever de indenizar (TJ-PR - APL: 16200383 PR 1620038-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 08/03/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2234 06/04/2018)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - CULPA "IN ELIGENDO". Como regra o proprietário do veículo, ao autorizar o uso deste por terceiro, provocador de acidente automobilístico, responde por culpa in eligendo ou in vigilando, por aplicação da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa, surgindo também para ele a obrigação de reparar o prejuízo. CONVERSÃO À ESQUERDA - CORTE DO FLUXO DE TRÁFEGO - INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA DO AUTOR QUE TRAFEGAVA NO SENTIDO CONTRÁRIO - ALEGAÇÃO DE QUE A MOTOCICLETA TRAFEGAVA COM FARÓIS APAGADOS - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELOS RÉUS - MANOBRA DE CONVERSÃO REALIZADA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS - CULPA PREPONDERANTE - TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. Pela teoria da causalidade adequada, ou da causa preponderante, nem todas as condutas que influem no resultado são equivalentes. Deve-se questionar qual dos fatos ou culpas foi adequada para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que por si só não teria condições de produzir o acidente, para este apenas viesse a influir. Assim, se for possível estabelecer a inocuidade de uma das condutas, caso tivesse havido a intervenção de outra, não se pode falar em concorrência de culpas, sendo responsável somente quem interveio com a "culpa adequada" para o dano. "A conversão à esquerda em via de mão dupla é, por excelência, uma manobra extremamente perigosa, que, segundo o contexto da legislação de trânsito, só pode ser encetada pelo motorista quando tiver plena certeza de que o fluxo de veículos que transitam no sentido contrário assim permita. Eis que o prudente motorista deve cuidar não apenas de si como também aos demais que estejam em sua volta. Nessa esteira, age com culpa preponderante e decisiva sobre eventual excesso de velocidade, motorista que para sair da pista, entrando à esquerda, corta a trajetória de outro" (TJSC - AC n. 2008.024982-6 - Rel. Des. Carlos Prudêncio - j.: 04.05.2012) INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DOS DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM AOS EFETIVOS PREJUÍZOS - APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVAS, PELOS RÉUS, DE INIDONEIDADE DAS EMPRESAS QUE ORÇARAM OS DANOS OU DE QUE OS DANOS DO ACIDENTE NÃO FORAM AQUELES INDICADOS NOS ORÇAMENTOS - ÔNUS QUE LHES INCUMBIA (ART. 333, II DO CPC). JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-SC - RI: 20115002285 Joinville 2011.500228-5, Relator: Cesar Otavio Scirea Tesseroli, Data de Julgamento: 28/05/2012, Quinta Turma de Recursos - Joinville).

Quanto à análise da CULPA da Ré/Apelada, tenho que se torna inviável a apuração, posto que o motorista da empresa Requerida faleceu no local e viajava sozinho, além do que do Boletim de Ocorrência da Policia Rodoviária Federal consta o motivo da causa como desconhecido. Assim, não há pensar, nem mesmo numa conduta omissiva da Ré, em não tentar evitar possíveis acidentes, pois o único que poderia dar sinais de que a rodovia estava parcialmente interditada era o motorista do veículo da Apelada, que se encontrava em estado de óbito. Nem mesmo a Empresa responsável pelo transporte realizado pelo veículo poderia ser acionada para tomar alguma providência.

Como bem pontuou a Magistrada de piso, “pensar de forma diferente seria dizer que a empresa Reclamada, por seu preposto/motorista, intencionou sofrer o acidente para interditar a pista e causar danos a terceiros, conclusão absurda, sem amparo nos autos e na lógica do razoável”.

Assim, de forma conclusiva sobre a análise da culpa, no sentido stricto sensu, não há como extrair dos autos qualquer conduta ilícita por parte da Ré/Apelada, seja por imprudência, imperícia ou negligência, tendo em vista que a única testemunha do veículo da Recorrida faleceu no local.

Não tendo a Apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia – a teor da conjugação dos mencionados dispositivos do Código Civil e do CPC –, mostra-se imperiosa a
manutenção da sentença combatida
, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte recorrente.

Quanto aos honorários advocatícios, no que pese a sucumbência exclusiva da Apelante, mantida em grau de Recurso manejado pelo Recorrente, deixo de aplicar o Art. 85, IV, §11 do CPC, para manter o percentual de 10% arbitrado na Sentença em virtude do alto valor da causa. Portanto, deixo de majora-lo.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, feito pelo Apelante, tenho que não merece provimento, tendo em visto que tal ônus sucumbencial foi fixado no percentual mínimo, em conformidade com o comando processual vigente (Art. 85, § 2º do CPC).

Ante o exposto,
conheço da Apelação e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, ____ de ____ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021